Tribunal: TJES
Processo: 5005935-68.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5005935-68.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: LUCIANO MIRANDA SALGADO

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE IBATIBA ES

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ADI. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não se presta a reapreciação do mérito. Inexistindo contradição ou omissão, não há alteração que deva ser promovida no ato decisório anterior.

2. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 30/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIANO MIRANDA SALGADO, na qualidade de Prefeito do Município de Ibatiba, que julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do art. 83, parágrafos 1º e 2º, da Lei Complementar Municipal nº 38/2009, regulamentado pela Lei Complementar Municipal nº 43/2010. do Município de Ibatiba, com modulação de efeitos a partir da conclusão do julgamento.
Anteriormente, o recurso havia sido pautado, mas foi baixado de pauta para sanação de vício suscitado em questão de ordem.
Em suas razões, o Embargante alegou ter havido obscuridade quanto aos seguintes pontos: (i) se porventura, algum servidor que esteja percebendo tal benefício oriundo desta Lei impugnada, terá tal adicional cessado, após o trânsito em julgado, haja vista a declaração de inconstitucionalidade por este Egrégio Tribunal?; (ii) Em relação aos processos que tramitam em fase de conhecimento, ou seja, que não houve sentença condenatória e consecutivamente pagamento do adicional, a inconstitucionalidade declarada atingirá referidos processos na condição de prejudicial de mérito para acarretar a extinção dos mesmos nos moldes da lei? (iii) Em relação aos processos em fase de liquidação e cumprimento de sentença (que também não houve até o momento qualquer pagamento do adicional), a inconstitucionalidade declarada atingirá referidos processos para acarretar a extinção dos mesmos?
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.
É o relatório, inclua-se novamente em pauta.
*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-
Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIANO MIRANDA SALGADO, na qualidade de Prefeito do Município de Ibatiba, que julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do art. 83, parágrafos 1º e 2º, da Lei Complementar Municipal nº 38/2009, regulamentado pela Lei Complementar Municipal nº 43/2010. do Município de Ibatiba, com modulação de efeitos a partir da conclusão do julgamento.
O recurso retorna a julgamento depois de ter sido baixado para sanação do vício de irregularidade quanto à assinatura da peça.
Em suas razões, o Embargante alegou ter havido obscuridade quanto aos seguintes pontos: (i) se porventura, algum servidor que esteja percebendo tal benefício oriundo desta Lei impugnada, terá tal adicional cessado, após o trânsito em julgado, haja vista a declaração de inconstitucionalidade por este Egrégio Tribunal?; (ii) Em relação aos processos que tramitam em fase de conhecimento, ou seja, que não houve sentença condenatória e consecutivamente pagamento do adicional, a inconstitucionalidade declarada atingirá referidos processos na condição de prejudicial de mérito para acarretar a extinção dos mesmos nos moldes da lei? (iii) Em relação aos processos em fase de liquidação e cumprimento de sentença (que também não houve até o momento qualquer pagamento do adicional), a inconstitucionalidade declarada atingirá referidos processos para acarretar a extinção dos mesmos?
Conforme as razões que já tinha apresentado anteriormente, além da questão da irregularidade que acabamos por decidir pela sanação, em razão do tema e da possibilidade de uma não manifestação prejudicar o próprio Poder Judiciário em outras demandas que envolvam o tema, entendo cabível um esclarecimento sobre os tópicos indicados.
Com a devida venia a quem possa pensar de forma diversa, a declaração de inconstitucionalidade de uma norma basta em si - e a modulação dos efeitos de decisão desse cunho não deveria mais causar tamanha estranheza. Alegar desconhecimento ou incerteza jurídica diante de declaração desse cunho me parece bastante sintomático de uma mera indignação com o resultado. No entanto, para que este órgão colegiado não se assoberbe com protelações outras, passemos aos esclarecimentos solicitados.
Quanto ao ponto (i) o adicional que esteja sendo recebido será cessado, já que o ordenamento jurídico pátrio não admite incorporação de verbas declaradas inconstitucionais, salvo nas situações em que já tenha havido a perfectibilização de situação jurídica garantidora de aposentadoria, por exemplo. Nesse sentido:
1- O ato administrativo realizado em desacordo com a Constituição não gera direito adquirido em favor do beneficiado. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.048.117 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.3.2018)
2- Ausência de direito adquirido com fundamento em lei declarada inconstitucional. Precedentes. (ARE 1270652 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-007 DIVULG 15-01-2021 PUBLIC 18-01-2021)
3- Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Distrital nº 7.093/2022, com modulação de efeitos para que a decisão tenha eficácia ex nunc, de modo a assentar a irretroatividade do entendimento quanto aos valores já auferidos e às aposentadorias já concedidas, inclusive as pensões destas geradas. (ADI 6126, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2023 PUBLIC 04-05-2023)
Logo, a situação dos pagamentos administrativos seguirá assim: (a) os servidores que receberam o adicional até a data de conclusão do julgamento da ADI não farão reposição estatutária desses valores; (b) a partir da conclusão do julgamento da ADI não serão mais feitos pagamentos regulares pela municipalidade, justamente porque o adicional se tornou inconstitucional - resguardados os valores relativos ao período anterior que, porventura, não tenham sido pagos.
Em relação aos pontos (ii) e (iii) o raciocínio é rigorosamente o mesmo. Os processos em andamento que discutam (conhecimento) ou busquem satisfação (execução) das verbas devidas até o julgamento da ADI seguem sua marcha regular. Todos os valores que pretendam ser reconhecidos ou cobrados relativos a momento posterior ao julgamento da ADI serão atingidos pela declaração de inconstitucionalidade.
Peço a todos perdão pela singeleza do voto, mas como disse anteriormente, a compreensão da extensão da inconstitucionalidade me parece suficientemente eloquente.
Em razão do exposto, como adiantei na sessão anterior, voto pelo DESPROVIMENTO do recurso, conforme razões já apresentadas e repetidas nesta oportunidade.
É como voto.
*
V O T O
SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.
*
PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO;
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO;
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA;
JANETE VARGAS SIMÕES;
ROBSON LUIZ ALBANEZ;
WALACE PANDOLPHO KIFFER;
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;
FERNANDO ZARDINI ANTONIO;
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS;
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;
HELIMAR PINTO;
ÉDER PONTES DA SILVA;
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA e
FÁBIO BRASIL NERY;
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005935-68.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: LUCIANO MIRANDA SALGADO

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE IBATIBA ES

Advogado do(a) REQUERENTE: VICTOR VIEIRA DE OLIVEIRA - ES30274-A

Advogados do(a) REQUERIDO: VINICIUS ALEXANDRE VIEIRA DE AMORIM - ES28120-A, LEANDRO SANTOS AZEREDO - ES16231

ÓRGÃO JULGADOR: Tribunal Pleno

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIANO MIRANDA SALGADO, na qualidade de Prefeito do Município de Ibatiba, que julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do art. 83, parágrafos 1º e 2º, da Lei Complementar Municipal nº 38/2009, regulamentado pela Lei Complementar Municipal nº 43/2010. do Município de Ibatiba, com modulação de efeitos a partir da conclusão do julgamento.

O recurso retorna a julgamento depois de ter sido baixado para sanação do vício de irregularidade quanto à assinatura da peça.

Em suas razões, o Embargante alegou ter havido obscuridade quanto aos seguintes pontos: (i) se porventura, algum servidor que esteja percebendo tal benefício oriundo desta Lei impugnada, terá tal adicional cessado, após o trânsito em julgado, haja vista a declaração de inconstitucionalidade por este Egrégio Tribunal?; (ii) Em relação aos processos que tramitam em fase de conhecimento, ou seja, que não houve sentença condenatória e consecutivamente pagamento do adicional, a inconstitucionalidade declarada atingirá referidos processos na condição de prejudicial de mérito para acarretar a extinção dos mesmos nos moldes da lei? (iii) Em relação aos processos em fase de liquidação e cumprimento de sentença (que também não houve até o momento qualquer pagamento do adicional), a inconstitucionalidade declarada atingirá referidos processos para acarretar a extinção dos mesmos?

Conforme as razões que já tinha apresentado anteriormente, além da questão da irregularidade que acabamos por decidir pela sanação
, em razão do tema e da possibilidade de uma não manifestação prejudicar o próprio Poder Judiciário em outras demandas que envolvam o tema, entendo cabível um esclarecimento sobre os tópicos indicados.

Com a devida
venia
a quem possa pensar de forma diversa, a declaração de inconstitucionalidade de uma norma basta em si - e a modulação dos efeitos de decisão desse cunho não deveria mais causar tamanha estranheza. Alegar desconhecimento ou incerteza jurídica diante de declaração desse cunho me parece bastante sintomático de uma mera indignação com o resultado. No entanto, para que este órgão colegiado não se assoberbe com protelações outras, passemos aos esclarecimentos solicitados.

Quanto ao ponto (i) o adicional que esteja sendo recebido será cessado, já que o ordenamento jurídico pátrio não admite incorporação de verbas declaradas inconstitucionais, salvo nas situações em que já tenha havido a perfectibilização de situação jurídica garantidora de aposentadoria, por exemplo. Nesse sentido:

1-
O ato administrativo realizado em desacordo com a Constituição não gera direito adquirido em favor do beneficiado. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.048.117 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.3.2018)

2-
Ausência de direito adquirido com fundamento em lei declarada inconstitucional. Precedentes. (ARE 1270652 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-007 DIVULG 15-01-2021 PUBLIC 18-01-2021)

3-
Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Distrital nº 7.093/2022, com modulação de efeitos para que a decisão tenha eficácia ex nunc, de modo a assentar a irretroatividade do entendimento quanto aos valores já auferidos e às aposentadorias já concedidas, inclusive as pensões destas geradas. (ADI 6126, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2023 PUBLIC 04-05-2023)

Logo, a situação dos pagamentos administrativos seguirá assim: (a) os servidores que receberam o adicional até a data de conclusão do julgamento da ADI não farão reposição estatutária desses valores; (b) a partir da conclusão do julgamento da ADI não serão mais feitos pagamentos regulares pela municipalidade, justamente porque o adicional se tornou inconstitucional - resguardados os valores relativos ao período anterior que, porventura, não tenham sido pagos.

Em relação aos pontos (ii) e (iii) o raciocínio é rigorosamente o mesmo. Os processos em andamento que discutam (conhecimento) ou busquem satisfação (execução)
das verbas devidas até o julgamento
da ADI seguem sua marcha regular. Todos os valores que pretendam ser reconhecidos ou cobrados relativos a momento posterior ao julgamento da ADI serão atingidos pela declaração de inconstitucionalidade.

Peço a todos perdão pela singeleza do voto, mas como disse anteriormente, a compreensão da extensão da inconstitucionalidade me parece suficientemente eloquente.

Em razão do exposto, como adiantei na sessão anterior, voto pelo DESPROVIMENTO do recurso, conforme razões já apresentadas e repetidas nesta oportunidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.

Sessão: 16/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.

Acompanho o Voto de Relatoria.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de embargos de declaração opostos por Luciano Miranda Salgado em face do acórdão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 83, §§1º e 2º da Lei Complementar Municipal, regulamentado pela Lei Complementar 43/2010.

Como bem fez constar o eminente Relator em seu voto condutor, o embargante alega obscuridade dos seguintes pontos:

(i) se porventura, algum servidor que esteja percebendo tal benefício oriundo desta Lei impugnada, terá tal adicional cessado, após o trânsito em julgado, haja vista a declaração de inconstitucionalidade por este Egrégio Tribunal?; (ii) Em relação aos processos que tramitam em fase de conhecimento, ou seja, que não houve sentença condenatória e consecutivamente pagamento do adicional, a inconstitucionalidade declarada atingirá referidos processos na condição de prejudicial de mérito para acarretar a extinção dos mesmos nos moldes da lei? (iii) Em relação aos processos em fase de liquidação e cumprimento de sentença (que também não houve até o momento qualquer pagamento do adicional), a inconstitucionalidade declarada atingirá referidos processos para acarretar a extinção dos mesmos?

Na esteira do entendimento do insigne Relator, entendo que os naturais efeitos de declaração da inconstitucionalidade já são suficientes para responder às perguntas acima. Justamente por esse motivo que as indagações do embargante não se originam de eventual obscuridade do acórdão atacado, mas de dúvida acerca dos efeitos próprios de uma declaração de inconstitucionalidade.

Daí a afirmação do eminente Relator de que “a declaração de inconstitucionalidade de uma norma basta em si - e a modulação dos efeitos de decisão desse cunho não deveria mais causar tanta estranheza.”

Verbas recebidas por ato administrativo lastreado em lei declarada inconstitucional não gera direito adquirido. No entanto, os servidores que receberam eventuais valores em lei posteriormente declarada inconstitucional não serão obrigados à reposição estatutária. A meu sentir, tal situação se enquadra no Tema 531 do Superior Tribunal de Justiça:

Tema Repetitivo 531

Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.

Além do tema acima transcrito, o acórdão que julgou o presente caso (
Id 4599229
) deixou expressa a modulação dos efeitos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE ADICIONAL INCIDENTE EM VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 63, PARÁGRAFO ÚNICO, I E ART. 154, PARÁGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ART. 58 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE IBATIBA. RECEBIMENTO DE VALORES DE BOA FÉ DECORRENTES DE PREVISÃO LEGAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCONSTITUCIONALIDADE A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. A criação de despesas permanentes deve respeitar as disposições contidas em Lei para sua respectiva implementação, em especial, o disposto na Constituição Estadual em seus artigos 63, parágrafo único, inc. I e 154, parágrafo 1º. No caso dos autos, também o art. 58, inc. I da Lei Orgânica do Município de Ibatiba.

2. Considerando que os Tribunais têm se inclinado a resguardar os direitos daqueles que, de boa fé e a título legítimo, recebem valores da Administração Pública, a modulação de efeitos é medida que se impõe para que se evite reposição estatutária que prejudique o próprio mínimo existencial.

3. Ação julgada procedente para declaração de inconstitucionalidade do art. 83, § 1° e § 2°, da Lei Complementar Municipal n° 38/2009 e da Lei Complementar n° 43/2010, do Município de Ibatiba a partir do trânsito em julgado do acórdão.

Tais razões já são mais do que suficientes para responder às dúvidas do embargante. Por isso, quanto aos itens 2 e 3 dos questionamentos formulados, faço minhas as palavras do eminente Relator:

“
Em relação aos pontos (ii) e (iii) o raciocínio é rigorosamente o mesmo. Os processos em andamento que discutam (conhecimento) ou busquem satisfação (execução)
das verbas devidas até o julgamento
da ADI seguem sua marcha regular. Todos os valores que pretendam ser reconhecidos ou cobrados relativos a momento posterior ao julgamento da ADI serão atingidos pela declaração de inconstitucionalidade.”

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Acompanho o E. Relator. É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.